Tribunal: STF
Processo: RE 1064939
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 910/16. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA À LODF. 



    I - É necessária, útil e adequada a pretensão de declaração de inconstitucionalidade de lei complementar de iniciativa parlamentar, por suposta violação a dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual. 



    II - A Lei Complementar Distrital 910/16, oriunda de projeto de lei de autoria de Deputado Distrital, ofende os arts. 41, 53, 71, § 1º, inc. II, 82, § 4º, e 100, inc. VI, todos da LODF, pois não observada a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal, o que caracteriza a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por vício de iniciativa. 



    III - Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Distrital 910/16.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência de questão submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.430/DF, atualmente sob minha relatoria, em que está em discussão a competência do Poder Legislativo para disciplinar a aposentadoria de magistrados, situação que auxiliará no deslinde da presente controvérsia, e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.430/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator